Tribunal: TJPA
Processo: 0003487-03.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10567 - Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003487-03.2014.8.14.0040

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: GETULIO CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LESÃO MÍNIMA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença proferida nos autos de Ação Previdenciária movida por segurado vítima de acidente de trabalho, que resultou em amputação parcial da mão esquerda. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a implantação do benefício de auxílio-acidente com DIB fixada em 01/07/2011. O INSS sustenta ausência de incapacidade laboral e a impropriedade do termo inicial fixado na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as sequelas permanentes decorrentes do acidente de trabalho configuram redução da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, mesmo que em grau mínimo; e (ii) estabelecer o termo inicial correto para a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do auxílio-acidente exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: qualidade de segurado, ocorrência de acidente, nexo causal e redução permanente da capacidade laborativa, ainda que mínima, para o exercício da atividade habitual.

A perícia judicial atesta a existência de sequelas permanentes no membro superior esquerdo do autor, com perda de três falanges e redução da capacidade produtiva em grau severo para atividades braçais, ainda que compatível com a função de entregador de EPI.

O rol de lesões constantes no Anexo III do Decreto nº 3.048/99 é exemplificativo, sendo suficiente a comprovação de redução da capacidade laborativa para justificar a concessão do benefício, conforme jurisprudência consolidada no STJ (Tema 416).

O grau da lesão não interfere no direito ao auxílio-acidente, sendo irrelevante o nível da incapacidade, desde que reste comprovada a existência de sequela que implique maior esforço para o desempenho da atividade habitual.

O termo inicial do benefício, na ausência de auxílio-doença anterior, deve corresponder à data do requerimento administrativo (15/05/2012), em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 862.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O auxílio-acidente é devido ao segurado que, em razão de sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho, apresenta redução da capacidade para o exercício da atividade habitual, ainda que em grau mínimo.

Na ausência de auxílio-doença precedente, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86, caput e § 2º; Decreto nº 3.048/99, art. 104 e Anexo III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, DJe 08.09.2010 (Tema 416); STJ, REsp 1.729.555/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 01.07.2021 (Tema 862); TRF-4, AC 5023713-76.2019.4.04.9999, Rel. Des. Márcio Antônio Rocha, j. 12.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0003487-03.2014.8.14.0040

Órgão julgador:
2ª Turma de Direito Público

Recurso:
Apelação Cível

Apelante:
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Apelado:
Getúlio Conceição

Relator:
Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação Cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face da sentença de mérito proferida pelo MM Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação Previdenciária,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial
(ID n. 22224061)
.

Irresignada, a Autarquia Federal interpôs recurso de apelação (ID n. 22224062), aduzindo, em suma, a inexistência dos requisitos necessários para concessão do benefício previdenciário diante da ausência de incapacidade laboral e a impossibilidade de pagamento de retroativo a partir do primeiro exame médico.

Devidamente intimado, o autor não apresentou contrarrazões (ID n. 22224062).

Recurso recebido somente no efeito devolutivo (ID n. 22231378).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID n. 24279975).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação cível.

Cinge-se a controvérsia em aferir se correta a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral e determinou que o INSS procedesse

a implantação do benefício Auxílio-Acidente decorrente de acidente de trabalho com DIB em 01/07/2011.

De acordo com o entendimento do juízo
a quo,
a redução da capacidade laboral para o exercício da função outrora desenvolvida, ainda que em patamar mínimo, é suficiente para a concessão do benefício na modalidade auxílio-acidentário.

É cediço que, para a concessão do benefício previdenciário ora pleiteado devem ser atendidos os seguintes requisitos: (i) a qualidade de segurado; (ii) a superveniência de acidente de qualquer natureza; (iii) a redução parcial da capacidade para o trabalho habitual, e (iv) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

Sabe-se, ainda, que o laudo pericial é documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista. Contudo, não vincula a atividade judicial, pois, havendo outros elementos probatórios nos autos que indiquem o contrário à conclusão pericial, é lícito ao magistrado desconsiderar o laudo do perito, fundamentando-se no princípio do livre convencimento.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se, que, em 24/07/2007, o autor foi vítima de acidente de trabalho ao manipular serra circular, o que resultou na amputação dos dedos mínimo, anelar e médio da mão esquerda (ID n. 22224053 - pág. 26), o que resultou em discreta redução permanente de sua capacidade laborativa, conforme consta do laudo pericial, cuja conclusão segue abaixo transcrita:

“Baseado no histórico, documentos médicos analisados e exame físico especial apresentando alterações, onde podemos concluir que o(a) autor(a) é portador(a) de perda de segmento de três falanges,
não conferindo incapacidade para o desempenho da sua atividade laboral relatada como entregador de EPI, porém, apresenta redução permanente da capacidade produtiva em grau severa em atividade braçal.”

O mesmo laudo dispõe que as limitações verificadas não se enquadram em situações discriminadas no art. 104 do Decreto 3048/99, Anexo III.

O mencionado artigo estabelece que:

"O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva que, a exemplo das situações discriminadas no Anexo III, implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."

Como visto, trata-se de rol exemplificativo, e não taxativo, portanto, verificada a redução da capacidade laborativa, mesmo que mínima, em função de sequela de acidente de trabalho, o benefício previdenciário é devido.

Neste sentido os Tribunais vêm decidindo:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LESÃO MÍNIMA. 1. O auxílio-acidente é devido como forma de indenização aos segurados que, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, sofram sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam. 2. A lei não faz referência ao grau de lesão, uma vez que essa circunstância não consta entre os requisitos para a concessão do benefício. Portanto, é devido ainda que a lesão e a incapacidade laborativa sejam mínimas, bastando verificar se existe a lesão e se, após a sua consolidação, houve sequela que acarretou a redução da capacidade laboral. 3. Constatada a redução laboral, mesmo que em grau mínimo, é devido o benefício de auxílio-acidente, sendo irrelevante a verificação da capacidade laborativa.

(TRF-4 - AC: 50237137620194049999 5023713-76.2019.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 12/08/2020, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR)

Por fim, é importante ressaltar que a lei não faz referência ao grau da lesão, portanto, constada a lesão e a incapacidade, mesmo que mínima, é devido o benefício, considerando que a lesão verificada vai demandar maior esforço do empregado na execução da atividade habitual.

O STJ já se manifestou quanto ao assunto:

EMENTA PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.

1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

3. Recurso especial provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.109.591 - SC (2008/0282429-9) RELATOR: MINISTRO CELSO LIMONGI - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP)

Tema Repetitivo 416 STJ:

"Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão."

No mesmo tem sido o entendimento adotado por este E. Tribunal de Justiça em demandas semelhantes. Vejamos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL. CONFIGURAÇÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente após cessação de auxílio-doença. O autor, vítima de acidente de trabalho, sustenta a persistência de debilidade funcional permanente no membro inferior esquerdo, comprometendo parcialmente sua capacidade laboral na função de cobrador externo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as sequelas permanentes decorrentes do acidente de trabalho configuram redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91; e (ii) estabelecer o termo inicial para o pagamento do auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A perícia judicial atesta debilidade permanente no membro inferior esquerdo do segurado, decorrente de acidente de trabalho, o que reduz sua capacidade para o exercício das funções habituais, embora não o incapacite completamente.

2.
O art. 86 da Lei nº 8.213/91 dispõe que o auxílio-acidente é devido ao segurado quando as sequelas permanentes decorrentes de acidente resultam em redução da capacidade para o trabalho habitual,
ainda que em grau mínimo.

3.
A jurisprudência do STJ reconhece que o benefício de auxílio-acidente é devido mesmo em casos de lesão mínima, desde que haja impacto na capacidade de desempenho da atividade laborativa habitual (REsp 1.109.591/SC, julgado sob o rito dos repetitivos).

4.
A ausência de reabilitação para outra atividade laboral reforça a necessidade de manutenção do benefício até que o segurado esteja apto a exercer nova função ou se aposente, conforme § 1º do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1.
O auxílio-acidente é devido ao segurado que, em razão de sequelas permanentes decorrentes de acidente, apresenta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, mesmo que em grau mínimo.

2.
O benefício deve ser pago a partir do dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86, caput e § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, DJe 8.9.2010; STJ, AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 29.06.2012.

(TJPA, Apelação Cível 0800451-34.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 16/12/2024)

EMENDA: AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE C/C COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - ACIDENTE DE TRABALHO AMPUTAÇÃO DA FALANGE DO DEDO INDICADOR ESQUERDO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - LESÃO MÍNIMA - A LEI NÃO FAZ REFERÊNCIA AO GRAU DE LESÃO, PORTANTO, VERIFICADO A LESÃO RESULTANDO DE ACIDENTE DE TRABALHO, QUE IMPLIQUE EM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA, MESMO QUE EM GRAU MÍNIMO, O ACIDENTADO FAZ JUS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PRECEDENTES. TEMA 416 STJ - SENTENÇA MANTIDA.

(TJPA, Remessa Necessária 0837316-90.2018.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 20/03/2023)

Desse modo, é forçoso reconhecer que existência do direito à concessão do benefício reclamado, uma vez que restou demonstrado a redução da capacidade laborativa do autor após a ocorrência do acidente trabalhista.

Por fim, quanto ao início da concessão do benefício, fixado pelo juízo em 01/07/2011, defende o apelante que deverá ser devido somente a partir da data da realização da perícia judicial (10/10/2016).

Sobre o tema, sabe-se que, via de regra, o termo inicial para concessão do auxílio-acidentário será a data da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2º da Lei 8.213/91 (Tema 862/STJ).

No presente caso, não houve a concessão de auxílio-doença, entretanto, foi realizado o requerimento administrativo em 15/05/2012, que restou negado pela Autarquia Previdenciária (ID n. 22224055 – pág. 12).

O Juízo de primeira instância fixou o benefício do auxílio acidente a partir da data da realização do exame médico pericial no autor, a saber, em 01/07/2011, pois considerou que o perito do INSS, ao atestar a incapacidade temporária do segurado fixando a DII em 24/07/2007 (data do acidente) e a DCI em 31/01/2008, já possuía condições de apontar o benefício mais adequado ao caso naquela ocasião.

Entretanto, a decisão combatida não reflete o entendimento pacífico do STJ, uma vez que ausente a concessão de auxílio doença e havendo o requerimento administrativo, este será o marco inicial.

Nesse sentido, colaciona-se o precedente do STJ, abaixo transcrito:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. PRECEDENTES DO STJ FIRMADOS À LUZ DA EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO ART. 86, § 2º, DA LEI 8.213/91. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se, na origem, de ação ajuizada pela parte ora recorrente em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de auxílio-acidente, que foi precedido de auxílio-doença acidentário. O Juízo de 1º Grau julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu à concessão do auxílio-acidente, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, respeitada a prescrição quinquenal de parcelas do benefício. O Tribunal de origem - conquanto reconhecendo que restara provado, inclusive pela prova pericial, a existência de sequelas do acidente, que "reduzem a capacidade funcional e laborativa do autor e demandam um permanente maior esforço", além do nexo causal, "reconhecido tanto por sua empregadora, que emitiu CAT, como pela autarquia ao conceder-lhe auxílio-doença por acidente do trabalho" - deu parcial provimento à Apelação do INSS e à Remessa Oficial e alterou o termo inicial do benefício para a data da citação.

II. A controvérsia em apreciação cinge-se à fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2º, da Lei 8.213/91.

III. O art. 86, caput, da Lei 8.213/91, em sua redação atual, prevê a concessão do auxílio-acidente como indenização ao segurado, quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia".

IV. Por sua vez, o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91 determina que "o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria".

V. Assim, tratando-se da concessão de auxílio-acidente precedido do auxílio-doença, a Lei 8.213/91 traz expressa disposição quanto ao seu termo inicial, que deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do respectivo auxílio-doença, pouco importando a causa do acidente, na forma do art. 86, caput e § 2º, da Lei 8.213/91, sendo despiciendo, nessa medida, para essa específica hipótese legal, investigar o dia do acidente, à luz do art. 23 da Lei 8.213/91.

VI.
O entendimento do STJ - que ora se ratifica - é firme no sentido de que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo
. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação.
Nesse sentido: STJ, REsp 1.838.756/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/11/2019;

AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2017; AgInt no AREsp 939.423/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 30/08/2016; EDcl no AgRg no REsp 1.360.649/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/05/2015; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2015; AgRg no AREsp 342.654/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2014; REsp 1.388.809/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2013.

VII. Prevalece no STJ a compreensão de que o laudo pericial, embora constitua importante elemento de convencimento do julgador, não é, como regra, parâmetro para fixar o termo inicial de benefício previdenciário. Adotando tal orientação: STJ, REsp 1.831.866/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019; REsp 1.559.324/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/02/2019.

VIII. Tese jurídica firmada: "O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício."

IX. Recurso Especial conhecido e provido, para, em consonância com a tese ora firmada, restabelecer a sentença.

X. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).

(STJ, REsp n. 1.729.555/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021.) – grifo nosso.

Desta feita, cumpre a reforma da sentença tão somente para fixar como termo inicial da concessão do benefício previdenciário a data do requerimento administrativo, a saber
15/05/2012.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo INSS, reformando a sentença tão somente para alterar a data inicial do benefício (DIB) para
15/05/2012
, mantendo incólumes os demais termos da decisão.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 28/04/2025